Tribunal: TJMT
Processo: 1006578-71.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006578-71.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO PAVLAK - CPF: 026.831.589-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO - CRESOL UNIAO - CNPJ: 02.446.089/0001-40 (AGRAVANTE), FABIO FERREIRA SOARES - CPF: 042.006.351-00 (AGRAVADO), TELISMARA DE FATIMA SILVESTRE - CPF: 757.252.239-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ARRESTO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 830 DO CPC. COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA. DESNECESSIDADE DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de arresto executivo.

II. Questão em discussão

2. A discussão reside em verificar se é possível o deferimento de arresto executivo, bloqueio on-line (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), antes da citação do executado.

III. Razões de decidir

3. O art. 830 do CPC permite o arresto de bens do executado quando ele não for encontrado por Oficial de Justiça, não exigindo prévia citação nem o exaurimento das diligências citatórias.

4. O objetivo do arresto executivo é assegurar a efetividade da execução, tendo em vista a não localização do executado, que está em lugar não sabido, convertendo-se em penhora após a citação válida, motivo pelo qual não se exige a citação.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento provido.

Teses de julgamento: “1. O arresto executivo ou pré-penhora, com previsão no art. 830 do CPC não exige prévia citação, mostrando-se suficiente a demonstração de frustração da tentativa de localizar o executado, com certificação pelo Oficial de Justiça. 2. A ausência de citação não é obstáculo ao deferimento do arresto executivo, eis que este possui finalidade assecuratória, a fim de dar efetividade à execução quando não localizado o devedor”

6.
Jurisprudência relevante:
TJMT, N.U 1043533-38.2025.8.11.0000, Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 25/03/2026; N.U 1043509-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo de In
strumento

interposto por
COOPERATIVA DE CR
É
DITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLID
Á
RIA UNI
Ã
O - CRESOL UNI
ÃO
, em face de decisão
exarada pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Sinop
/MT, que nos autos de
E
xecução de Título Extrajudicial n. 1013281-75.2023.8.11.0015
, proposta
em face
FABIO FERREIRA SOARES
,
I
NDEFERIU

o pedido de arresto executivo on-line.

A Agravante, em síntese, afirma que todas as tentativas de citação do Agravado foram infrutíferas; ou seja, a solicitação somente foi feita após serem esgotadas as tentativas de citação
do executado.

Diz que a decisão merece reforma, à luz do artigo 830 do CPC; e que o arresto executivo busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam; ou seja, visam assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução.

Requer o provimento do agravo, para que seja determinada a realização do arresto de bens na modalidade on-line, pelo SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, ante a dificuldade de citação do Agravado, que se encontra em local incerto e não sabido.

Não há pleito liminar, nem foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de processamento do recurso.

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

O objeto deste agravo consiste em analisar se merece ou não reforma a decisão que,
nos autos de E
xecução de Título Extrajudicial n. 1013281-75.2023.8.11.0015
, proposta
por
COOPERATIVA DE CR
É
DITO E INVESTIMENTO COM INTERAC
ÃO
SOLID
Á
RIA UNI
ÃO
- CRESOL UNI
ÃO
,

em face
FABIO FERREIRA SOARES
,
I
NDEFERIU
o pedido de arresto executivo on-line.

Nos autos, constata-se (Id. 3465978745) que a Oficiala de Justiça certificou que não foi possível proceder à citação e intimação do devedor, Fábio Ferreira Soares, em virtude de que ele não foi encontrado; e que no endereço declinado pela Exequente existe uma construção de alvenaria, sem movimento de pessoas; e que após indagar nas imediações, foi informado que o devedor é desconhecido.

Cumpre salientar que o
arresto executivo (também
conhecido como
pré-penhora) está previsto no art. 830 do Código de Processo Civil
:

"Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado,
arrestar-lhe-á
tantos bens quantos bastem para garantir a execução."

E, d
iferentemente do arresto cautelar
, o qual exige o preenchimento dos requisitos

(
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), o arresto executivo
possui natureza
assecuratóri
a, visando garantir a efetividade da execução, quando o devedor não é encontrado para a citação, estando em lugar incerto e não sabido.

Acerca da viabilidade do arresto on-line, antes da citação, colaciono os seguintes julgados desta Câmara:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CCB. ARRESTO EXECUTIVO. ART. 830 DO CPC. TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA. DESNECESSIDADE DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.I. Caso
em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de arresto executivo. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se é juridicamente possível o deferimento de arresto executivo, inclusive na modalidade eletrônica (
Sisbajud
), antes da citação do executado. III. Razões de decidir 3. O art. 830 do CPC autoriza o arresto de bens do executado quando este não é encontrado pelo oficial de justiça, não exigindo prévia citação nem o exaurimento das diligências citatórias. 4. A finalidade do arresto executivo é resguardar a efetividade da execução diante da não localização do devedor, convertendo-se em penhora após a citação válida, razão pela qual a exigência de triangularização processual esvazia o conteúdo normativo do dispositivo legal. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Teses de julgamento: “1. O arresto executivo previsto no art. 830 do CPC prescinde de prévia citação do executado, sendo suficiente a frustração da tentativa de sua localização pelo Oficial de Justiça. 2. A ausência de triangularização processual não constitui óbice ao deferimento do arresto executivo, cuja finalidade é assegurar a efetividade da execução diante da não localização do devedor”." (N.U 1043533-38.2025.8.11.0000, Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 25/03/2026)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE MÚTUO – TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO CONTRATUAL – PEDIDO DE ARRESTO EXECUTIVO (ONLINE) – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – REFORMA NECESSÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 830 DO CPC – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC, visa assegurar a efetividade da tutela jurisdicional executiva, permitindo a constrição de bens do devedor quando este não é encontrado pelo Oficial de Justiça para o ato citatório.

A medida prescinde da prévia triangularização processual e do exaurimento de diligências de busca de novos endereços por meio de sistemas auxiliares, bastando a constatação de que o executado não foi localizado no endereço indicado nos autos.

O arresto executivo via
Sisbajud
coaduna-se com o princípio da celeridade e da primazia da satisfação do crédito, convertendo-se em penhora após a regular citação do devedor.

Recurso provido. Decisão reformada.

(N.U 1043509-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 22/04/2026)
”

Em face do exposto,
D
O
U PROVIMENTO
ao agravo para deferir o arresto executivo.

É com voto.

ANTÔNIO VELOSO PLEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026